Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 6 (SEIS) ANOS DE IDADE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório, como no caso dos autos, em que restaram devidamente comprovados os abusos sexuais sofridos, o que se mostra suficiente para amparar o decreto condenatório
2. Recurso conhecido e desprovido.